Tribunal: TJMT
Processo: 1003047-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESCARGA ELÉTRICA PELA DERRUBADA DE UM POSTE – IRRELEVÂNCIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ÓBITO – PROCEDÊNCIA –– ILEGITIMIDADE AD CAUSAM REJEITADA – FILHOS UNICOS HERDEIROS CONSTANTES DA CERTIDÃO DE ÓBITO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-O carro que sofreu a descarga elétrica pela derrubada do poste por outro veiculo, está sujeito a proteção do seguro obrigatório DPVAT como qualquer outro veículo. O fato de o sinistro ter ocorrido e o óbito ser desdobramento da caída de um poste com consequente descarga elétrica, não afasta o direito à indenização pleiteada. Se a lei não prevê exceção, não pode o interprete fazê-lo.
-A indenização pelo seguro DPVAT, é devida em virtude de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, não residindo exceção.
- Em que pese a juntada do ata de audiência em processo trabalhista onde consta a presença da suposta companheira, não há como reconhecer visto que demanda sentença em processo próprio de reconhecimento do união estável, o que não se vê nos presentes autos. Soma-se a isto o fato de que a certidão de óbito, consta unicamente a existência dos filhos do de cujus sendo estes e a companheira partes integrantes do polo ativo desta ação.
-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003047-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LANA LOUIZE DUTRA CARVALHO - CPF: 060.716.161-23 (APELADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), A. D. C. - CPF: 060.716.221-07 (APELADO), A. D. C. - CPF: 060.716.091-86 (APELADO), J. A. D. C. - CPF: 060.716.291-01 (APELADO), ODILZA DUTRA - CPF: 522.807.131-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESCARGA ELÉTRICA PELA DERRUBADA DE UM POSTE – IRRELEVÂNCIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ÓBITO – PROCEDÊNCIA –– ILEGITIMIDADE AD CAUSAM REJEITADA – FILHOS UNICOS HERDEIROS CONSTANTES DA CERTIDÃO DE ÓBITO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-O carro que sofreu a descarga elétrica pela derrubada do poste por outro veiculo, está sujeito a proteção do seguro obrigatório DPVAT como qualquer outro veículo. O fato de o sinistro ter ocorrido e o óbito ser desdobramento da caída de um poste com consequente descarga elétrica, não afasta o direito à indenização pleiteada. Se a lei não prevê exceção, não pode o interprete fazê-lo.

-A indenização pelo seguro DPVAT, é devida em virtude de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, não residindo exceção.

- Em que pese a juntada do ata de audiência em processo trabalhista onde consta a presença da suposta companheira, não há como reconhecer visto que demanda sentença em processo próprio de reconhecimento do união estável, o que não se vê nos presentes autos. Soma-se a isto o fato de que a certidão de óbito, consta unicamente a existência dos filhos do de cujus sendo estes e a companheira partes integrantes do pólo ativo desta ação.

-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 174657696; proferida pelo Juízo da 11
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1003047-58.2020.8.11.0041, proposta por LANA LOUIZE DUTRA CARVALHO e OUTROS, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente ao falecimento de George da Silva Carvalho, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos da Lei 6.194/74, corrigido monetariamente data do sinistro (12/06/2012), até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Condenou ainda a seguradora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, art. 85, §8o do NCPC.

Em suas razoes de ID.: 174659167, alega : (i) “v.1 ausência de cobertura – fortuito noticiado não abrangido pelo seguro DPVAT instituído pela Lei 61974/74, não apreciado pelo magistrado; acidente derivou de uma descarga elétrica, e o veiculo só compunha o cenário fático, não sendo o meio causador do dano; (ii) ilegitimidade da parte autora para pleitear o pagamento integral da cobertura; existência de companheira da vítima (Laiana Leontina de Souza Brandão); direito de 50% ser reservado a companheira; Pugna ao final o provimento do apelo para que a presente lide seja julgada improcedente; e eventualmente reconhecer a ilegitimidade dos autores postularem 100% da indenização sendo-lhes reservado apenas 50%.

Contrarrazões, ID.: 174659172, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção e da bem lançada sentença.

A douta Procuradoria, se manifestou pelo desprovimento do apelo, parecer de ID: 181224665

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 174657696; proferida pelo Juízo da 11
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1003047-58.2020.8.11.0041, proposta por LANA LOUIZE DUTRA CARVALHO e OUTROS, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente ao falecimento de George da Silva Carvalho, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos da Lei 6.194/74, corrigido monetariamente data do sinistro (12/06/2012), até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Condenou ainda a seguradora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, art. 85, §8o do NCPC.

Com relação a alegação de que o caso concreto não esta albergado pela cobertura do Seguro Obrigatório, tendo em vista que o veículo seria mera concausa do acidente, sendo a descarga elétrica a causadora do óbito, não comungo deste entendimento. Isto porque, o ponto relevante e pertinente é que houve o acidente e o acidentado estava no carro sinistrado. O fato externo é de todo irrelevante no caso, não contendo regra de exceção na lei, não deve esta ser aplicada. Como se sabe: o que a lei determinou, não tendo necessariamente demonstração de acidente de trânsito mas sim acidente no trânsito. Transitava o veiculo, foi atingido pela descarga elétrica, quando o bastante para configurar a indenização através do SEGURO DPVAT.

Na espécie, está comprovado o infortuno na situação de transito que vitimou o genitor dos apelantes, pois é incontroverso que o mesmo veio a óbito, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Cumpre lembrar que o DPVAT é um seguro com caráter eminentemente social, de elevado teor social e humano, não tendo a legislação que regula a matéria, especificado ou restringido qual o tipo de acidente coberto.

Assim, torna-se inócua a discussão em torno da caracterização de um acidente de transito, em virtude de o veículo ter derrubado o poste e a descarga elétrica ter sido fatal ao genitor dos autores, pois tal circunstância em nada influi para configuração do direito à cobertura securitária.

A jurisprudência enuncia:

"EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT- ACIDENTE- ESCORREGÃO E QUEDA DO TRATOR- LESÃO POR MÁQUINA ENSILADEIRA- EQUIPARAÇÃO AO VEÍCULO AUTOMOTOR- COBERTURA PELO SEGURO- ART. 96 CNT E RESOLUÇÃO 109/2004 DO CNSP- CARACTERIZAÇÃO- INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADA- INDENIZAÇÃO- CABIMENTO- VALOR- PARÂMETROS LEGAIS- PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE- REFORMA DA SENTENÇA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro obrigatório não tem, necessariamente, causa no trânsito, sendo irrelevante que tenha ocorrido em via de circulação de veículo ou em local privado, bastando haver dano ocorrido em relação ao veículo, trator ou equipamento equiparado, se encontrando este em movimento ou não. -A lei prevê pagamento de indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente que ficou inválida, parcial ou totalmente, em caráter permanente. -O cálculo da indenização do seguro obrigatório deve seguir os parâmetros apontados pela SUSEP. (Apelação Cível no: 1.0372.08.033710-1-001. Relatora: Márcia de Paoli Balbino, DP: 07/07/2009. 17a Câmara Cível.) Grifo nosso

"EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I) Para fins de pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório, é irrelevante a ausência de registro, licenciamento ou pagamento do referido seguro pelo proprietário do veículo. II) O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado pelo acidente com o veículo, ainda que este não se encontre em movimento, ou esteja fora de via pública. III) O valor da indenização, na hipótese de acidente ocorrido antes da entrada em vigor da Lei no 8.441/92, deve ser calculado com base no salário mínimo vigente à época em que o pagamento se tornou devido. IV) Ausente a comprovação da data do requerimento administrativo, bem como da entrega dos documentos exigidos pela lei, a indenização, no caso de morte, deve corresponder a 40 salários mínimos vigentes à época do sinistro. V) A fixação da indenização em salários mínimos é perfeitamente possível, porque o critério estabelecido pela Lei no 6.194/74 refere-se ao quantum a ser indenizado, e não ao fator de correção monetária. (Apelação Cível no: 1.0024.07.387471-1-001. Relator: Bitencourt Marcondes, DP: 29/05/2009. 16a Câmara Cível.)

Destarte o fato de o sinistro ter ocorrido no momento em que o veículo sofreu uma descarga elétrica com a derrubada do poste, não afasta o direito à indenização pleiteada.

O dano está provado, pela certidão de óbito, de ID: 174657675. Provado o acidente, o dano e o nexo causal, surge o dever de indenizar.

Quanto a ilegitimidade ad causam indicada pela recorrente, tenho que também não assiste razão, em que pese a juntada do ata de audiência em processo trabalhista onde consta a presença da suposta companheira, não há como reconhecer visto que demanda sentença em processo próprio de reconhecimento do união estável, o que não se vê nos presentes autos. Soma-se a isto o fato de que a certidão de óbito, consta unicamente a existência dos filhos do de cujus.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença guerreada e atendo ao art. 85, parágrafo 11 do NCPC, majoro os honorário advocatícios devidos pela apelante para o valor de R$1.700,00 ( mil e setecentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023